Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. ASTREINTES. CONFORMIDADE. ART 537 CPC.
1. Em primeiro plano, conforme a Lei 9.656/98, em seu artigo 12, inciso V, alínea c, quando for observada a urgência para o atendimento médico, devido ao estado grave de saúde do paciente, o período de carência deve ser de até no máximo 24 (vinte e quatro horas), contado da vigência do contrato.
2. Na mesma esteira, a lei prevê em seu artigo 35-C, inciso I, a cobertura obrigatória do atendimento nos casos de emergência ou urgência, sendo necessária a declaração do médico assistente para liberação do atendimento.
3. No caso dos autos, o relatório médico atesta a necessidade do procedimento em caráter de urgência. Nesse sentido, diante da necessidade de internação em caráter de emergência, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade.
4. Além disso, a negativa de internação de emergência em UTI, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Dessa forma, ao menos em primeira análise, entendo que a cláusula contratual que impede a internação emergencial da paciente, em decorrência do período de carência, para tratamento de doença regularmente coberta pelo plano de saúde é abusiva.
5. Logo, a previsão de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias é claramente ilegal e deve ser afastada.
4. Conforme o artigo 537 do Código de Processo Civil, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Esta previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais.
5. No presente caso, ao contrário do que sustenta a parte ré/agravante, entendo que a decisão agravada arbitrou a multa cominatória em consonância com o referido texto legal, uma vez que foi arbitrada multa proporcional ao bem jurídico tutelado, porquanto trata-se de questão de emergência em saúde, incluindo internação em UTI, cujos custos são elevados
6. Sobre o pedido de fixação de caução, tal possibilidade configura faculdade do juiz a ser avaliada caso a caso. Na situação em apreço não se verifica risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, os valores gastos com a internação poderão ser cobrados da parte contrária, de modo que o pedido subsidiário também não deve ser provido.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.